Tribunal: STF
Processo: HC 216835
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mituo Takahasi impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. CULPABILIDADE EXACERBADA E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. INCREMENTO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PRATICADAS. LAPSO TEMPORAL DE 3 ANOS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).



    – Na hipótese, constata-se que a sanção básica do paciente foi exasperada em 1/2, com fundamento no desvalor conferido à sua culpabilidade e às consequências do delito.



    – A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente, na qualidade de prefeito municipal da cidade de Barrinha/SP, haver desviado bens públicos em proveito próprio, consistentes em várias mudas, plantas e palmeiras diversas adquiridas para plantio no município, em sua propriedade particular, utilizando, inclusive, os próprios funcionários da prefeitura para fazer a retirada, transporte e cultivo das plantas em sua chácara (e-STJ, fls. 103/104). Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada e a intensidade de seu dolo, a merecer o desvalor desta vetorial em maior extensão. Precedentes.



    – No que se refere às consequências do delito, também não verifico ilegalidade, porquanto o prejuízo financeiro causado ao erário do município, da ordem de cerca de R$ 39.700,00 (trinta e nove mil e setecentos reais) (e-STJ, fl. 104), é fundamento idôneo para negativar essa vetorial, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes.



    – A fração de aumento pela continuidade delitiva específica, de que dispõe o parágrafo único do art. 71 do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantida de de crimes praticados) e subjetivos (a culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime). "Não há, portanto, direito do réu à aplicação do critério (puramente matemático) contido no caput do art. 71 do CP" (AgRg no REsp n. 1917193/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 10/8/2021). Precedentes.



    – Na espécie, ao justificar a fração de aumento operada, o Magistrado consignou que quanto à continuidade delitiva dos delitos praticados, também deve ser reconhecida, conforme já exposto. Desse modo, levando-se em conta o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que, no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no “caput”, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas, pertinente o aumento da pena em 2/3, vez que os desvios ocorreram por inúmeras vezes, durante significativo período de tempo (e-STJ, fl. 66), período aproximado de três anos (e-STJ, fl. 106). Nesse contexto, fica mantida a fração aplicada, haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, e de sua reiteração delitiva por lapso temporal considerável. – Inalterado o montante da sanção em 5 anos de reclusão, fica mantido o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, e do art. 44, I, do CP.



    – Agravo regimental não provido. 



    (HC 716.900 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, seja fixada a “pena-base no mínimo legal, o aumento da continuidade delitiva em um sexto, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a fixação do regime aberto ”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade:



      Pela leitura do excerto acima, constatei que a sanção básica do paciente foi exasperada em 1/2, com fundamento no desvalor conferido à sua culpabilidade e às consequências do delito. 



    A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deveria destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente, na qualidade de prefeito municipal da cidade de Barrinha/SP, haver desviado bens públicos em proveito próprio, consistentes em várias mudas, plantas e palmeiras diversas adquiridas para plantio no município, em sua propriedade particular, utilizando, inclusive, os próprios funcionários da prefeitura para fazer a retirada, transporte e cultivo das plantas em sua chácara (e-STJ, fls. 103/104). Nesse contexto, asseverei que essas circunstâncias demonstravam, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada e a intensidade de seu dolo, a merecer o desvalor desta vetorial em maior extensão. 



    […]



    No que se referia às consequências do delito, também não verifiquei ilegalidade, porquanto o prejuízo financeiro causado ao erário do município, da ordem de cerca de R$ 39.700,00 (trinta e nove mil e setecentos reais) (e-STJ, fl. 104), é fundamento idôneo para negativar essa vetorial, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça. 



    […]



    Ao justificar a fração de aumento operada, o Magistrado consignou que quanto à continuidade delitiva dos delitos praticados, também deve ser reconhecida, conforme já exposto. Desse modo, levando-se em conta o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que, no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no “caput”, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas, pertinente o aumento da pena em 2/3, vez que os desvios ocorreram por inúmeras vezes, durante significativo período de tempo (e-STJ, fl. 66), período aproximado de três anos (e-STJ, fl. 106). 



    Neste ponto, ressaltei que a fração de aumento pela continuidade delitiva específica, de que dispõe o parágrafo único do art. 71 do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos (a culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime). "Não há, portanto, direito do réu à aplicação do critério (puramente matemático) contido no caput do art. 71 do CP" (AgRg no REsp n. 1917193/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 10/8/2021). 



    […]



    Desse modo, mantive a fração de aumento aplicada pelas instâncias de origem, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, e de sua reiteração na prática delitiva, por lapso temporal considerável. 



    […]



    Inalterado o montante da sanção em 5 anos de reclusão, ficou mantido o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, e do art. 44, I, do CP. (grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado na culpabilidade e consequências do crime, bem como a fração utilizada pela continuidade delitiva teve fundamento na quantidade de vezes em que reiterou na conduta, bem como o lapso temporal considerável.



    Nesse sentido, cito fragmento do seguinte acórdão:



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    Finalmente, também não assiste razão à defesa quanto à alegação de acréscimo de fundamento pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do habeas corpus lá impetrado, porquanto os fundamentos utilizados para majorar a pena base (culpabilidade e consequências do crime) foram expressamente citados pelas instâncias de origem.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator